Tribunal: TJPA
Processo: 0813110-44.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813110-44.2022.8.14.0051

RECORRENTE: LUANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PEDIDO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Luane Oliveira do Nascimento contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que a pronunciou como incursa no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requereu a impronúncia por ausência de dolo de matar, a desclassificação do delito para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para pronúncia da acusada pelo crime de homicídio qualificado tentado; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio de laudos periciais, auto de apreensão da faca utilizada, fotografias, vídeos e exames médicos que demonstram múltiplas lesões na vítima.

A autoria delitiva está indiciada por vídeos das câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, os quais apontam que a acusada supostamente atacou a vítima pelas costas com golpes de faca, sendo interrompida por terceiros.

A análise das provas demonstra a presença de indícios suficientes de
animus necandi
, ainda que o resultado morte não tenha se consumado por circunstâncias alheias à vontade da acusada, como a fuga da vítima e a intervenção da mãe da ré.

A alegação de ausência de dolo e a tese de legítima defesa não se mostram verossímeis nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal.

As qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima encontram suporte nos autos e devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia do réu, mesmo que não haja certeza quanto ao dolo.

O afastamento de qualificadoras somente se justifica na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há elementos probatórios que as sustentem.

A definição quanto à existência de dolo específico e à configuração das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 159.802/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida no período compreendido entre trinta de junho e sete de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que a pronunciou como incurso no delito do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nas razões da defesa, id. 26773357, sustenta a ausência de indícios mínimos de dolo de matar, alegando que as lesões sofridas pela vítima foram superficiais, sem risco real de morte, o que indicaria a prática, no máximo, de lesão corporal. Aduz, ainda, que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontram respaldo nos autos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia da recorrente ou a desclassificação do crime imputado para lesão corporal, bem como o afastamento das qualificadoras referidas.

Em contrarrazões, Num. 26773361, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação, Num. 27284904, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito recursal

II.1 - Pedidos de impronúncia da acusada por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 129 do CP e decote das qualificadoras.

Inicialmente, a defesa requer a impronúncia da acusada, por ausência do dolo de matar, pois a vítima teria conseguido escapar após o primeiro golpe e se trancado no banheiro. Entende, então, que seria o caso de impronúncia ou de desclassificação para o delito do art. 129,
caput,
do CP/40.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 26773282), a vítima Luciana Chaves é ex-companheira do nacional Afonso Garcia Maia, atual namorado de Yasmine Oliveira Silva, tia da acusada, Luane Oliveira do Nascimento. Por conta do namoro, Luciana e Yasmine já tiveram discussões anteriores. Ocorre que, no dia 01.09.2022, a vítima estava no Bar “Petisco”, localizado à rua Muiraquitã, bairro Inventoria, Santarém/PA, quando seu ex-companheiro chegou com sua namorada e depois chegaram a irmã desta e sua sobrinha, a acusada. Num dado momento, a vítima levantou-se para ir ao banheiro, ocasião em que a acusada também se levantou, muniu-se de uma faca e surpreendeu a vítima já com golpes em sua face, pescoço e ombro, só não consumando o homicídio diante da intervenção de terceiros. O delito foi gravado pelas câmeras de segurança do local.

A materialidade das lesões físicas causadas à vítima encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de uma faca branca na posse da acusada - Num. 26773215 - Pág. 5; laudo pericial apontando a existência de sangue na faca apreendida com a acusada - Num. 26773215 - Pág. 22/23; laudo pericial indicando a existência de lesões corporais na vítima, com “
ferida pérfuro-cortante suturada, medindo 2 cm, localizada na região zigomática direita, com cauda de escoriação alongada que se estende até a região malar direita; ferida pérfuro-cortante suturada medindo 2 cm na região inframandibular direita; ferida cortante aberta com crostas serohemáticas medindo 6,5 cm na região clavicular direita; escoriação linear medindo 2,5 cm na região frontal direita; escoriação linear medindo 2,5 cm na região deltoideana direita e 1,5 cm na região torácica anterior direita; pequena escoriação linear no terço superior da região anterior do antebraço direito e na região posterior do terço superior do antebraço esquerdo; equimose violácea sobre leve edema pós traumático no terço distal do antebraço esquerdo
”

- Num. 26773215 - Pág. 24/26; e

fotografias da vítima e de seus ferimentos - Num. 26773222.

A autoria delitiva encontra-se indiciada por meio da mídia com vídeo de reportagem sobre o crime, onde a acusada diz que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria mexido com sua mãe e dizendo que foi defender sua mãe. Todavia, a reportagem mostra imagens das câmeras de segurança, no exato momento em que a acusada supostamente fura a vítima com os golpes de faca, quando a vítima estava de costas e elas começam a travar luta corporal, terminando o vídeo sem que se saiba a conclusão das agressões - Num. 26773223; mídia com filmagens da câmera de segurança do local do crime, mostrando a movimentação da acusada. O vídeo mostra a acusada e sua mãe indo em direção ao banheiro e depois saindo correndo do local - Num. 26773224; e ainda depoimentos em juízo.

A vítima (Num. 26773329/ Num. 26773330) e as testemunhas Afonso Garcia Maia (Num. 26773331), PM Saulo Vinícius Vinhote Dias (Num. 26773332), PM Jackeline Fátima Carneiro Peretto (Num. 26773333) e PM Anderley da Silva Leão (Num. 26773334)
foram uníssonas e contundentes em narrar como os fatos ocorreram
, evidenciando que a vítima estava no banheiro, de costas, quando iniciou confusão com a mãe da acusada e esta, de imediato, teria iniciado os ataques com golpes de faca. Fortes são os indícios de autoria, portanto.

Quanto ao dolo com que a acusada teria agido, a sua própria mãe, ouvida na condição de informante (Num. 26773337/ Num. 26773338), afirmou que se não tivesse interferido, acha que a acusada teria levado a vítima a óbito, somente cessando a ação delitiva porque a vítima correu para o banheiro e lá se trancou, o que configura “
circunstâncias alheias à vontade do agente”
, com fulcro no art. 14, inciso II do CP/40. Logo, embora ainda seja precoce afirmar qual a natureza do dolo da acusada, cuja conclusão em definitivo cabe ao Tribunal do Júri,
entendo configurada justa causa para submissão do feito ao julgamento em plenário
, consoante disposto no art. 413 do CPP, eis que não se tem provado, ainda, que a intenção da acusada fosse somente lesionar a vítima.

Por oportuno, ressalto que embora o laudo pericial afirme que não houve risco de vida para a vítima, a análise das filmagens do crime, bem como da localização dos golpes, indica possibilidade do
animus necandi,
embora os danos físicos causados à vítima tenham sido leves, diante de sua resposta física à agressão e ainda da intervenção da mãe da acusada, que impediu que eles fossem mais profundos e mais letais.

Por fim, relativamente ao pedido de decote das qualificadoras do motivo fútil (Art. 121, §2º, II do CP/40) e da impossibilidade de defesa da vítima (art. 121, §2º, IV do CP), ressalto que até o momento, pela análise das filmagens do delito e dos depoimentos colhidos em juízo, tem-se que a vítima foi atacada pelas costas, quando arrumava seu cabelo em frente ao espelho do bar, logo, estava totalmente vulnerável ao ataque, demonstrando a surpresa com que ele foi realizado. Também há fortes indícios de que o crime aconteceu por rixa por causa de namorado, sendo que a acusada sequer estaria envolvida amorosamente com ele, interferindo em conflito que não lhe dizia respeito, o que demonstra a possível futilidade de sua motivação. Logo, ainda que não se fale em prova cabal, pois se trata de juízo de prelibação da acusação, existem indícios de configuração das qualificadoras no conjunto probatório, o que justifica a manutenção da capitulação jurídica da conduta, cabendo ao Tribunal do Júri eventual decote, consoante precedentes do STJ
[1]
.

Destarte, entendo que nenhuma das alegações recursais procedem, devendo ser mantida a decisão de pronúncia em seus exatos termos, tudo à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART . 414 DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA . PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2522977 TO 2023/0448111-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL . NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789 .389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Belém, 08/07/2025